Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036789-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), GILSON NONATO DIAS - CPF: 011.696.211-98 (AGRAVADO), MARLUZE DE ALMEIDA NONATO - CPF: 344.714.801-20 (AGRAVADO), MARLUZE DE ALMEIDA NONATO - CPF: 344.714.801-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. O recurso originou-se de decisão da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar a operadora a custear internação psiquiátrica de GILSON NONATO DIAS em clínica não credenciada. A agravante alega ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, inexistência de negativa de cobertura, periculum in mora inverso e violação das cláusulas contratuais, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a limitação da obrigação aos parâmetros contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para internação em clínica não credenciada; (
ii
) analisar se o Agravo Interno traz elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Agravo Interno não apresenta qualquer fato novo ou argumento jurídico superveniente que não tenha sido previamente analisado na decisão monocrática, limitando-se a repetir fundamentos já enfrentados e afastados.

A decisão agravada
se
fundamenta na ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação à operadora, destacando que eventual provimento do recurso poderá restaurar o status quo ante, inclusive com ressarcimento, enquanto o agravado encontra-se em tratamento de saúde, impondo-se a preservação da tutela deferida em primeiro grau.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a urgência ou o periculum in mora em desfavor da operadora justifica o indeferimento do efeito suspensivo.

A jurisprudência consolidada reconhece que a negativa de cobertura com base exclusivamente em cláusula contratual não prevalece sobre o direito à saúde e à vida, devendo prevalecer a indicação médica em casos de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos fáticos ou jurídicos novos e relevantes impede a reforma de decisão monocrática que indefere pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

A tutela de urgência para internação em clínica não credenciada deve ser preservada quando fundada em indicação médica e inexistência de risco de dano irreparável à operadora.

O Agravo Interno não se presta à mera rediscussão de fundamentos já enfrentados na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.021; CF/1988, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgRg
Cível no 1019443-81.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2023; TJGO, Apelação Cível no 5295209-92.2022.8.09.0174, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

A
gravo
I
nterno
interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL,
com fulcro no art. 1.021 do CPC,
em face da decisão monocrática
de Id.
325705884
,
a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento
,
interposto em face da decisão proferida pel
a

MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n.o 1085128-88.2025.8.11.0041
ajuizada por GILSON NONATO DIAS.

Em suas
razões recursais,
a agravante sustenta que
a decisão monocrática merece reconsideração ou reforma, ao argumento de que inexistem os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Alega que a internação em estabelecimento não integrante da rede credenciada decorreu de escolha exclusiva dos familiares do paciente, sem prévia comunicação à operadora ou solicitação regular de autorização, inexistindo negativa de cobertura ou qualquer conduta ilícita atribuível à recorrente.

Defende que há ampla rede credenciada disponível na região de Cuiabá/MT, plenamente apta à realização do tratamento psiquiátrico indicado, circunstância que afastaria a excepcionalidade necessária para impor o custeio fora da rede contratada.

Afirma que o direito à saúde, embora constitucionalmente assegurado, não autoriza a transferência irrestrita de obrigações ao sistema suplementar, devendo prevalecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
inverso
,
uma vez que a manutenção da decisão impugnada impõe o custeio de tratamento particular sem limitação de valores, controle contratual ou regulação assistencial, com risco de dano patrimonial de difícil ou impossível reparação. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Subsidiariamente, pugna que, na hipótese de manutenção da obrigação de custeio, esta seja limitada aos valores praticados na rede credenciada, com aplicação das regras contratuais de coparticipação, destacando que o contrato coletivo firmado entre as partes prevê cobertura integral da internação psiquiátrica apenas pelos primeiros 30 dias, incidindo coparticipação de 50% sobre as despesas excedentes, em conformidade com a legislação de regência, normas da ANS e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a inexistência de obrigação da operadora de custear internação em clínica não credenciada ou, subsidiariamente, para limitar a cobertura aos parâmetros contratuais estabelecidos.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 330868854.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §

1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma,
a
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
interpôs
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão
que
deferiu
parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de saúde autorizasse a internação de GILSON NONATO na clínica não credenciada Grupo
Granjimmy
, localizada na Chapada dos Guimarães/MT, onde o paciente já se encontrava internado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00.

Pleiteou, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduzindo
que
não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, pois o agravado não comprovou a probabilidade do direito nem o perigo de dano, visto que não houve negativa de cobertura, tampouco pedido administrativo de autorização de internação, tendo a internação em clínica não credenciada ocorrido por mera liberalidade dos familiares, sem prévia indicação médica ou autorização da operadora.

Concluso o feito, este Relator deliberou pelo não
deferimento da medida
, consignando na decisão, em essência:

“(...) Cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Não obstante os fundamentos deduzidos pela agravante, nesta fase de cognição sumária não se vislumbram os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Com efeito, não há nos autos elementos que evidenciem situação de urgência apta a demonstrar perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque eventual provimento do recurso permitirá o restabelecimento do
status quo ante
e o ressarcimento de eventuais prejuízos suportados, afastando, assim, a alegada irreversibilidade da medida.

Ao revés, eventual suspensão da decisão agravada poderia ocasionar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao paciente, que se encontra em tratamento de saúde, situação que recomenda a preservação da tutela deferida em primeiro grau.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito,
INDEFIRO
o efeito suspensivo

almejado.

Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.”

Pois bem.

Como visto, a controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao
A
gravo de
I
nstrumento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno constitui mecanismo de controle interno de decisões monocráticas proferidas por
R
elator, e deve restringir-se à verificação de eventual fundamentação superveniente, não apreciada na decisão agravada, apta a infirmar os motivos que ensejaram o indeferimento da medida liminar.

A insurgência recursal, no entanto, não apresenta qualquer elemento fático ou jurídico superveniente, ou não analisado e que justifique a reforma da decisão agravada. Trata-se, pois, de mero inconformismo da parte agravante com a decisão desfavorável, buscando rediscutir os mesmos fundamentos já apreciados e rechaçados no pronunciamento recorrido, o que não é admitido como causa legítima para a retratação.

No caso em análise, a decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo ao
A
gravo de
I
nstrumento por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença de risco imediato de dano ao agravado.

A decisão monocrática impugnada consignou, de forma expressa, que a eventual suspensão da decisão agravada poderia acarretar prejuízo de difícil ou até impossível reparação ao paciente, que se encontra em pleno tratamento de saúde, circunstância que recomenda a preservação da tutela deferida em primeiro grau.

Assinalou-se, ademais, que não se vislumbrou
elementos concretos capazes de evidenciar situação de urgência apta a demonstrar perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da operadora, sobretudo porque eventual provimento do recurso possibilitará o restabelecimento do
status quo
ante, bem como o ressarcimento de eventuais prejuízos suportados, afastando-se, assim, a alegada irreversibilidade da medida.

Ademais, importa consignar que a negativa de cobertura fundada exclusivamente em cláusula contratual não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante de quadro de urgência.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que est
a
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que se mantém irretocável.

Neste cenário, impende reconhecer que não houve qualquer modificação no panorama jurídico ou probatório desde a prolação da decisão monocrática, tampouco se identificam argumentos novos ou elementos fáticos supervenientes a ensejar a sua reconsideração. O
A
gravo
I
nterno, pois, limita-se a reeditar fundamentos já enfrentados, situação que enseja
seu desprovimento
por ausência
de elemento apto
a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1
. conforme estabelece o princípio processual da
unirrecorribilidade
recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso. 2. Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria, sob pena de incorrer em preclusão
consumativa
, bem como ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 4. Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019443-81 .2018.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 5295209-
92.2022.8.09 .
0174 COMARCA DE SENADOR CANEDO 5a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: ADRIELLY DE ASSIS SILVA AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVOCAPAZ E ALTERAR O ENTENDIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A insurgência trata-se de mera rediscussão dos fundamentos discorridos na decisão monocrática combatida, sem nenhum fato novo.
2.
Inexistindo argumento capaz de alterar o entendimento esposado, mister referendar a decisão monocrática, a qual sopesou as teses abordadas com percuciência. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 52952099220228090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim,
não compete ao
A
gravo
I
nterno servir de sucedâneo para rediscussão da matéria decidida, sendo sua função precípua a de provocar a revisão de decisões monocráticas nos casos em que demonstrada
injustiça manifesta, erro material ou surgimento de elementos novos, o que manifestamente não ocorreu.

Desse modo,
não obstante
o esforço argumentativo do agravante, a ausência de fundamentação superveniente ou de elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida
,
impõe
-se
a
sua
manutenção por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto p
ela UNIMED NACIONAL
, mantendo inalterada a decisão de I
D
.
325705884.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026